Tribunal: TJES
Processo: 5004768-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004768-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR FERNANDES QUIRINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004768-45
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOCIMAR FERNANDES QUIRINO

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
FEMINICÍDIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz
, estando presentes os pressupostos da medida
.

2.
A via estreita do Habeas Corpus não acolhe a pretensão de aprofundamento de análise probatória, mormente com relação a causas de diminuição de pena e atenuantes que requerem o aprofundamento probatório não admitido na açaõ em análise.

3.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito
pelo histórico de agressões impostas pelo paciente
,
ceifando a vida de sua companheira, tendo este confessado a agressão, a violência e a consumação do delito
.
Assim, presente a fundamentação necessária a segregação do paciente.

4
.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004768-45
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOCIMAR FERNANDES QUIRINO

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Através do presente Habeas Corpus,
impetrado em favor de
JOCIMAR FERNANDES QUIRINO
, vem a
sua
Defe
s
a

adjetivar de ilegal a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES proferida nos autos do processo n.º
0002612-07.2022.8.08.0012
que
determinou
a prisão preventiva do paciente
.

Narra o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. I, IV e VI, do Código Penal, tendo em vista que no dia 18/03/2022 o paciente teria sufocado sua companheira DANIELA DE OLIVEIRA LEÃO, mediante estrangulamento, causando a morte da mesma por asfixia mecânica.

A denúncia, recebida em 06/05/2022, foi o marco da decretação de sua prisão preventiva, acolhendo a representação policial e o requerimento do Ministério Público.

Afirma a defesa que não estão presentes os requisitos da preventiva; não há perigo em sua liberdade; que o paciente agiu sob violenta emoção; que houve a confissão por parte do acusado e que a prisão deve ser vista como exceção e não como regra.

Por esses motivos, requer liminarmente o relaxamento da prisão preventiva do paciente

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8062152.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8282630
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, conforme evento de número 8762579.

Eis o que de relevante para o relatório, passo a fundamentação quanto a denegação da ordem pugnada.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, observo que os fatos estão ligados ao feminicídio, forma de agressão que a sociedade tem, de forma ímpar, tentado obstar e retirar do seio de sua construção, a visão da mulher como objeto, como posse do indivíduo, sendo este mais um crime, ainda em apuração, mas onde o próprio acusado narra de forma discriminada os atos que culminaram com a morte de sua companheira.

Cumpre registrar, antes de qualquer outra ponderação, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que
“o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída”

(RHC 119892, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Em igual sentido, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017; RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nos presentes autos, a gravidade concreta do delito é manifesta, houve emprego de violência física que causou a morte da vítima, não há provas hábeis a reconhecer a ilegalidade da decisão, ainda que sustentada, indevidamente na estreita via eleita a análise de provas pertinentes a violenta emoção e a confissão do agente.

Como consta no parecer da Procuradoria contido no evento de número 8666699:

Já no tocante ao argumento de que o paciente Jocimar Fernandes Quirino teria praticado o delito de homicídio qualificado consumado em razão de violenta emoção e que teria confessado os fatos que lhe estão sendo atribuídos, cabe registrar, que o Habeas Corpus é via excepcionalíssima que não comporta dilação probatória, de modo que eventuais questões de mérito e referentes à atenuantes e causas de diminuição da pena devem ser tratadas, via de regra, no bojo da instrução probatória do processo de origem.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de feminicídio, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (f
umus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
embora o próprio paciente tenha assumido a autoria do delito, razão pela qual os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)